Tribunal: CARF
Processo: 11080.728623/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO. ÚNICO MOTIVO DO LANÇAMENTO.
Reconhecendo a Secretaria Nacional de Assistência Social a Certificação da autuada como Entidade Beneficente de Assistência Social no período objeto do lançamento e não subsistindo lide sobre a certificação, impõe-se a extinção do lançamento a ter por único motivo a falta da certificação.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ISENÇÃO. PREPARO DE FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EXIGÍVEL.
A dicção legal entidade de qualquer natureza ou finalidade abrange as entidades imunes ou isentas, sendo exigível o preparo de folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728623/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.408 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO. ÚNICO MOTIVO DO LANÇAMENTO.
Reconhecendo a Secretaria Nacional de Assistência Social a Certificação da
autuada como Entidade Beneficente de Assistência Social no período objeto do
lançamento e não subsistindo lide sobre a certificação, impõe-se a extinção do
lançamento a ter por único motivo a falta da certificação.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
ISENÇÃO. PREPARO DE FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA EXIGÍVEL.
A dicção legal “entidade de qualquer natureza ou finalidade” abrange as
entidades imunes ou isentas, sendo exigível o preparo de folha de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir os lançamentos efetuados nos autos de infração de
obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728623/2013-47
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 498/508) interposto em face de decisão (e-
fls. 447/454) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 51.048.351-8 (e-fls. 03/28), a envolver as rubricas “14 C.ind/adm/aut”,
“1C Cooper de trab15,0000”, “12 Empresa” e “13 Sat/rat” (levantamentos: CI
- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CO - COOPERATIVA DE TRABALHO e FP
- FOLHA PAGTO SEG EMPREGADOS) e competências 01/2009 a 12/2012;
AIOP n° 51.048.352-6 (e-fls. 29/40), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: FP) e competências 01/2009 a 12/2012; e
AIOA n° 51.048.353-4 (e-fls. 41/43) lavrado por Deixar a empresa de preparar
folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social nas competências 01/2009 a 12/2012 (não
inclusão de contribuintes individuais, e-fls. 78/79), a infringir o art. 32, inciso I,
da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal – CFL 30).
Todos os AIs foram cientificados em 30/10/2013 (e-fls. 03, 29 e 41). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 44/82, cabendo destacar o seguinte excerto:
9. Através da Portaria n° 68, de 28 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da
União, de 04.07.2013 (em anexo), foi indeferida a concessão da certificação de entidade
beneficente de assistência social, requerida pela Fundação Projeto Pescar, por não se
enquadrar no art. 2o da Lei n° 8742/1993 e na Política Nacional de Assistência Social -
PNAS/2004.
10. Assim sendo, a Fundação Projeto Pescar não possui "Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social", para o período ora fiscalizado (01.2009 a 12.2012),
não podendo gozar de isenção das contribuições previdenciárias.
Na impugnação (e-fls. 290/343), a recorrente sustentou a nulidade de todos os
Autos de Infração em razão da pendência de recurso administrativo a atacar a Portaria n°
68/2012 com pedido de efeito suspensivo ainda não apreciado, sendo que, em face da legislação,
faz jus ao CEBAS e cumpre cumulativamente os demais requisitos da imunidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 447/454):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS.
CERTIFICAÇÃO.
E condição essencial para a entidade fazer jus à isenção do pagamento das contribuições
de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/1991, tanto na vigência do artigo 55 da
Lei 8.212/1991 como na vigência da Medida Provisória n° 446/2008 e da Lei n°
12.101/2009, ser ela portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, ou ser ela certificada na forma da Medida Provisória n° 446/2008 ou da Lei n°
12.101/2009.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

CERTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO. RECURSO.
EFEITOS.
O recurso contra o ato de indeferimento do pedido de concessão de certificação de
entidade beneficente de assistência social não impede o lançamento de ofício do crédito
tributário.
CERTIFICAÇÃO. ANÁLISE. AUTORIDADE COMPETENTE. Em se tratando de
entidade que atua na área da educação, a análise e decisão dos requerimentos de
concessão ou de renovação dos certificados das entidades beneficentes de assistência
social serão apreciadas no âmbito do Ministério da Educação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/08/2014 (e-fls. 483/496) e o
recurso voluntário (e-fls. 498/508) interposto em 10/09/2014 (e-fls. 497/498), em síntese,
alegando:
(a) Certificação. Suspensão do processo - processos administrativos. Os AIs n°
51.048.351-8, n° 51.048.352-6 e n° 51.048.353-4 originam-se do
entendimento de a recorrente ter se enquadrado indevidamente como
Entidade Beneficente de Assistência Social no período fiscalizado por não
dispor de certificação (CEBAS). Contudo, diante dos processos
administrativos n° 71010.002089/2007-52 e n° 71000.106918/2010-90,
atinentes à certificação (Portaria n° 68, de 28/06/2013), deve ser observado o
§ 2° do art. 26 da Lei n° 12.101, de 2009, ou seja, somente após a análise e
julgamento meritório do Recurso interposto no Ministério é que se pode
iniciar o processo administrativo de cobrança, impondo-se a observância dos
§§7°, 9° e 10° do art. 14 Decreto n° 8.242, de 2014.
(b) Certificação. Suspensão do processo - ação judicial. O crédito tributário é
inconstitucional por não atentar à situação da certificação (CEBAS),
atualmente vigente por determinação do TRF da 4a Região. Diante do
cancelamento do CEBAS, referente ao Processo CNAS n°
44006.002752/2002-09, foi interposto recurso administrativo ainda a tramitar.
Mas, a questão também foi submetida ao Poder Judiciário Federal e foi fixado
o entendimento de que a recorrente ser entidade beneficente prestadora direta
de serviço sócio-assistencial, sendo mantida a vigência da certificação,
conforme decisão do TRF4. Logo, o julgamento deve ser suspenso até a
decisão do recurso administrativo pelo órgão ministerial.
(c) Pedido. Requer (1) o recebimento e exame do recurso; (2) a suspensão do seu
trâmite até o, julgamento do recurso apresentando nos processos de
Renovação do CEBAS 71010.002089/2007-52 n° 71000.106918/2010-90; e
(3) a extinção dos os três Autos de Infração, caso seja provido o recurso
apresentando no âmbito ministerial.
Em 14/01/2022 (e-fls. 686) e em 12/05/2022 (e-fls. 695), a recorrente protocola
petições (e-fls. 686/691 e 695/700) a:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

(a) invocar o art. 41 da Lei Complementar n° 187, de 2021;
(b) informar ser detentora do CEBAS, desde o exercício de 2002, por outorga do
Conselho
Nacional
de
Assistência
Social,
conforme
PAD
n°
44006.002752/2002-09, materializado na Resolução CNAS n° 114 de
22/09/2004, D.O.U. de 27/09/2004, com validade para o período de
27/09/2004 a 26/09/2007;
(c) informar que nos autos do processo n° 71010.002089/2007-52 foi
RENOVADO o CEBAS, através da Portaria SNAS n° 282 de 09/12/2019,
D.O.U. de 11/12/2019, com validade para o período de 27/09/2007 a
26/09/2010;
(d) informar o processo de certificação n° 71000.106918/2010-90 foi
RENOVADO através da sentença proferida pelo Juízo Federal da 14a Vara
Federal de Porto Alegre e confirmada pelo TRF da 4a Região, nos autos da
Ação Ordinária de n° 5005115-41.2019.4.04.7100/RS, resultando na Portaria
SNAS n° 122 de 19/10/2021, D.O.U. de 20/10/2021, que concedeu validade
de 01/01/2010 a 31/01/2014
(e) a questão alegada pelos servidores-fiscais autuantes da Delegacia da RFB de
Porto Alegre e acordada pela 10a Turma da Delegacia da RFB de Julgamento
em Ribeirão Preto, de que a Fundação Recorrente não se enquadrava como
entidade de assistência social, foi levada a apreciação do Tribunal Regional
Federal da 4a Região através da Ação Ordinária n° 5008077-
81.2012.4.04.7100/RS. onde teve acolhimento unânime da 2a Seção do TRF
por deliberação de sete Desembargadores sendo Relator do Acórdão o Des.
Candido Alfredo Silva Leal Junior;
(e) concluir pela comprovação de validade de seus certificados no período
fiscalizado, bem como pela incidência da Súmula CARF n° 1, comprovando-
se a necessidade de cancelamento do processo administrativo fiscal n°
11080728.623/2013-47.
(f) requerer:
(1) o cancelamento do processo n° 11080.728623/2013-47 pela
perda do objeto com a extinção do crédito tributário que
instrumentaliza, em face da validade dos CEBASs; e
(2) o julgamento do mérito do recurso voluntário para reconhecer
a Renovação do CEBAS n° 71010.002089/2007-52 e n°
71000.106918/2010-90, de modo a impedir a manutenção do
crédito tributário.
O julgamento foi convertido em diligência, tendo a Receita Federal diligenciado
junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, bem
como juntado comprovante de situação da decisão judicial e colhido manifestação do recorrente
(e-fls. 701/728).
É relatório.

Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/08/2014 (e-fls. 483/496), o recurso
interposto em 10/09/2014 (e-fls. 497/498) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Certificação. O lançamento afasta a imunidade pela falta de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social para o período objeto do lançamento, ou seja, de
01/2009 a 12/2012.
Nas razões recursais, a autuada, sustentando ser imune por fazer jus ao Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, solicita a suspensão do processo em razão da
pendência de demandas administrativas e judicial acerca de sua certificação com lastro nos §§7°,
9° e 10 do art. 14 Decreto n° 8.242, de 2014, in verbis:
Decreto n° 8.242, de 2014
Art. 14. Da decisão que indeferir o requerimento de concessão ou renovação ou que
cancelar a certificação caberá recurso no prazo de trinta dias, contado da data de sua
publicação.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade certificadora que, se não reconsiderar a decisão
no prazo de dez dias, encaminhará ao Ministro de Estado para julgamento, no prazo de
sessenta dias.
§ 2o Na hipótese de interposição de recurso pelas entidades referidas no art. 10, a
autoridade certificadora, sempre que necessário, consultará os demais Ministérios
competentes pela certificação nas áreas de atuação não preponderantes, que se
manifestarão no prazo de quinze dias, interrompendo o prazo de dez dias previsto no §
1o .
§ 3o O recurso poderá abranger questões de legalidade e mérito.
§ 4° Após o recebimento do recurso pelo Ministro de Estado, será aberto prazo de
quinze dias, que suspenderá o prazo de sessenta dias previsto no §1°, para manifestação,
por meio eletrônico, da sociedade civil, não sendo admitidas manifestações
encaminhadas sem a identificação do autor.
§ 5o O recurso protocolado fora do prazo previsto no caput não será admitido.
§ 6° O disposto no caput não impede o lançamento do crédito tributário
correspondente.
§ 7° Se o lançamento a que se refere o § 6o for impugnado em razão de
questionamentos sobre os requisitos de certificação, a autoridade julgadora da
impugnação aguardará o julgamento do recurso de que trata o caput, e o crédito
tributário permanecerá suspenso nesse período.
§ 8o O sobrestamento de que trata o § 7o não impede o trâmite do respectivo processo
administrativo fiscal ou de outro relativo a lançamento efetuado por descumprimento de
requisito de que trata o art. 46.
§ 9o O Ministério certificador comunicará o resultado do julgamento do recurso de
que trata o caput à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o quinto dia útil do
mês subsequente à decisão.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

§ 10. Na hipótese do § 7 o , caso o lançamento esteja fundamentado em
descumprimento de requisitos de certificação, o crédito tributário por ele
constituído:
I - será extinto, se o julgamento do recurso de que trata o caput for favorável à
entidade; ou
II - será exigido na forma do Processo Administrativo Fiscal, disciplinado pelo Decreto
n o 70.235, de 6 de março de 1972 , se o julgamento for desfavorável à entidade.
Em 14/01/2022 (e-fls. 686) e em 12/05/2022 (e-fls. 695), a recorrente protocola
petições (e-fls. 686/691 e 695/700) a noticiar a emissão de decisões definitivas a reconhecer sua
certificação no período objeto do lançamento (processos administrativos n° 71010.002089/2007-
52 e n° 71000.106918/2010-90). Não as instrui, contudo, como prova de suas alegações.
Pesquisa ao Diário Oficial, entretanto, revela as seguintes Portarias:
PORTARIA No 26, DE 30 DE MARÇO DE 2016
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições e com fundamento na Portaria no 710, de 30 de setembro de 2010,
considerando a decisão exarada nos autos da Execução de Sentença contra a Fazenda
Pública no 5059076-33.2015.4.04.7100/RS versando sobre o requerimento de
certificação nos autos do Processo no 44006.002752/2002-09, resolve:
Art. 1o Anular a Portaria SNAS no 152 de 04 de maio de 2012, publicada no D.O.U. de
08/05/2012, conforme determinado em acórdão prolatado nos autos da Ação Ordinária
no 5008077-81.2012.4.04.7100/RS, a fim de restabelecer a validade da Resolução no
114 de 22/09/2004 do Conselho Nacional de Assistência Social e considerar deferido o
processo no 44006.002752/2002-09, requerido pela Fundação Projeto Pescar, CNPJ
00.932.411/0001-15, com sede em Porto Alegre/RS, conferindo a certificação para o
período de 27/09/2004 a 26/09/2007.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
DOU - Seção 1 No 239, quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, p. 40
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019121100040
PORTARIA No 282, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições e com fundamento na Portaria MDS no 710, de 30 de setembro de 2010, em
atendimento ao item 26 do Parecer no 01118/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU e NOTA
n.
00957/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU,
proferida
no
Processo
no
71010.002089/2007-52, resolve:
Art. 1o Anular o disposto na Portaria no 68, de 28 de junho de 2013, publicada no Diário
Oficial da União - DOU de 04 de julho de 2013.
Art. 2o Deferir o Processo por força do Art. 37 da Medida Provisória no 446, de 07 de
novembro de 2008, da Fundação Projeto Pescar, CNPJ: 00.932.411/0001-15 pelo
período de validade desta renovação de 27/09/2007 a 26/09/2010.
Art. 3o Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS
DOU - Seção 1 No 65, quarta-feira, 6 de abril de 2016, p. 68
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012016040600068
PORTARIA No 122, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728623/2013-47

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições e com fundamento na Portaria MDS no 710, de 30 de setembro de 2010, de
acordo com o Parecer de Força Executória 01692/2021/CORESPNE/PRU4R/PGU/AGU
-
Processo
judicial:
5005115-
41.2019.4.04.7100, referente ao processo administrativo no 71000.106918/2010- 90,
resolve:
Art. 1o Anular a Portaria no 101/2013, de 28 de junho de 2013, publicada no Diário
Oficial da União (DOU), de 10 de julho de 2013.
Art. 2o Renovar a Certificação da Entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas da
entidade FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR, CNPJ 00.932.411/0001-15, para o período
de 01 de janeiro de 2010 a 31 de janeiro de 2014.
Art. 3o Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA YVELÔNIA DOS SANTOS ARAÚJO BARBOSA
DOU - Seção 1 No 198, quarta-feira, 20 de outubro de 2021, p. 37
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021102000037
Diante disso, foi realizada diligência e a Receita Federal confirmou que “em
relação à Portaria no 282, a decisão é definitiva” e que “em relação à Portaria no 122, cuja
decisão de deferimento teve origem em decisão judicial transitada em julgado, também possui
decisão definitiva” (e-fls. 701/728).
Diante disso, impõe-se a extinção do feito, nos termos do art. 14, § 10, I, Decreto
n° 8.242, de 2014, uma vez que restou demonstrado dispor a recorrente de CEBAS para todo o
período objeto do lançamento.
A situação em tela, contudo, não atinge o AIOA n° 51.048.353-4. Isso porque, a
entidade imune/isenta configura-se como “entidade de qualquer natureza ou finalidade”, estando
obrigada a preparar folha de pagamento com a inclusão de todos os contribuintes individuais a
seu serviço (Lei n° 8.212, de 1991, arts. 15, parágrafo único, e 32, I).
Logo, a alegação de ser imune não tem o condão de descaracterizar a infração ao
art. 32, inciso I, da Lei n. 8.212, de 1991, lavrada pela não inclusão em folha de pagamento dos
contribuintes individuais e respectivas remunerações especificados nas e-fls. 78/79.
Por fim, em relação ao levantamento “1C Cooper de trab15,0000” do AIOP n°
51.048.351-8, destaque-se ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade da
contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, dispositivo com a execução suspensa pela
Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir os lançamentos efetuados nos autos de infração de
obrigação principal (AIOPs n° 51.048.351-8 e n° 51.048.352-6).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 738
DF CARF MF
Original